Tribunal: TJBA
Processo: 8076928-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076928-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FLORA LUCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PARÂMETROS OBJETIVOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou o prosseguimento da execução de diferenças remuneratórias decorrentes da implementação do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se o cumprimento individual de sentença coletiva depende, necessariamente, de prévia liquidação autônoma; e (ii) se a afetação da matéria ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça impõe a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação prévia de sentença coletiva não constitui requisito automático para o ajuizamento do cumprimento individual, sendo dispensável quando o título executivo contém critérios objetivos que permitam a identificação dos beneficiários e a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.

4. No caso concreto, o título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo estabelece parâmetros claros quanto aos destinatários da obrigação, ao critério de cálculo (piso nacional do magistério) e ao marco temporal de incidência, viabilizando a individualização do crédito mediante documentação funcional e memória de cálculo apresentada pela parte exequente.

5. A alegação de iliquidez do título não se sustenta quando a controvérsia se limita à conferência de cálculos e à verificação do enquadramento individual, matérias que podem ser debatidas no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de liquidação autônoma.

6. A afetação da controvérsia ao Tema 1.169 do STJ não impõe, por si só, a suspensão automática de todos os processos, sobretudo quando, no caso concreto, não se evidencia a indeterminação do título nem a necessidade de dilação probatória complexa.

7. Prevalece, na hipótese, a orientação jurisprudencial que admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem liquidação prévia quando possível a apuração do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8076928-64.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravad
A
,

FLORA LÚCIA DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11